Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-51.2026.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000189-51.2026.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA CERQUEIRA DA SILVA Advogado(s): RUAN FIGUEREDO LIMA APELADO: NETOESTRELA MOTORS 07 COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA INICIAL. INDEFERIMENTO SUMÁRIO. ERRO DE PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito, ao entendimento de que a autora não teria comprovado a hipossuficiência econômica alegada para fins de concessão da gratuidade da justiça, tampouco recolhido as custas iniciais. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se foi correto o indeferimento da gratuidade da justiça e a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como se a documentação juntada pela autora é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença extintiva não observou o art. 99, § 2º, do CPC, pois o indeferimento sumário do benefício da gratuidade de justiça, requerido desde a inicial, não poderia ocorrer sem oportunizar à parte a demonstração adequada da alegada insuficiência de recursos. 4. A autora juntou documentação idônea a comprovar a hipossuficiência financeira declarada, cuja presunção relativa de veracidade não foi elidida por prova em sentido contrário, motivo pelo qual devida a concessão integral da benesse para resguardar o acesso à Justiça, ainda mais tendo em vista o elevado valor da causa. IV – DISPOSITIVO 5. Apelação provida para anular a sentença, conceder a gratuidade e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000189-51.2026.8.05.0150, em que figuram como apelante ANA PAULA CERQUEIRA DA SILVA e como apelada NETOESTRELA MOTORS 07 COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.